Tribunal: TJDFT
Processo: 0037457-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da decisão do julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 28760525. Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração. Publique-se.